Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700095-12.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA FEITOSA DE ALMEIDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDER D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANA FEITOSA DE ALMEIDA contra decisão do desembargador plantonista que declinou da competência para processar e julgar o mandado de segurança e determinou a sua redistribuição a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 79925960). Em suas razões (ID 80057221), a embargante sustenta que houve contradição na decisão. Alega que: 1) o desembargador plantonista se equivocou ao alterar o polo passivo para o Instituto Quadrix, pois os atos impugnados são de responsabilidade do Distrito Federal e da Secretaria de Educação; 2) a exigência de diploma no momento da entrega da documentação é indevida e que o documento pode ser substituído por declaração de conclusão e histórico escolar; e 3) a manutenção da decisão ocasionará perda da vaga, diante do prazo exíguo para apresentação da documentação. Requer, ao final, que “seja sanada a CONTRADIÇÃO apontada diante das evidências informadas quanto ao recebimento e análise da documentação pelas impetradas, sendo este juízo o competente para proceder a análise de pedido liminar, bem como, seja suspenso o entendimento proferido no despacho até o julgamento definitivo da presente demanda”. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O recurso não merece provimento. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão, a qual fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. Portanto, no julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma da decisão recorrida pela existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio. Os argumentos apresentados pela embargante demonstram que, embora alegue a existência de contradição, ela pretende, na verdade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar a conclusão da decisão. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade. Fica a embargante advertida que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator